Tribunal: TJDFT
Processo: 0705435-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. PARCIALMENTE ACOLHIDA. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. ANTECEDENTES. ERRO MATERIAL. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO MÁXIMA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime de estupro de vulnerável contra três vítimas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se (i) a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto a dois dos três fatos imputados ao réu; (ii) o critério de exasperação da pena-base; (iii) a fração a ser aplicada em relação à continuidade delitiva
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A prescrição da pretensão punitiva propriamente dita regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade abstratamente cominada ao delito, devendo o julgador observar os prazos estabelecidos no art. 109 do Código Penal, os termos iniciais previstos no art. 111, bem como as causas interruptivas dispostas no art. 117 do Código Penal.3.1. Se, ao tempo do crime, o réu não havia alcançado 21 anos, incide sobre o prazo prescricional a redutora prevista no art. 115 do CP.
4. Constatado que entre a data do fato (marco inicial - art. 111, I, do CP) e o recebimento da denúncia (primeiro marco interruptivo - art. 117, I, do CP) transcorreu período superior ao prazo prescricional (art. 109 e art. 115 do CP), deve ser extinta a punibilidade da pretensão punitiva estatal, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, do Código Penal. Acolhida a prejudicial de prescrição.
5. Identificada a existência de erro material na Folha de Antecedentes acostada aos autos, deve ser afastado o desabono do vetor “antecedentes”, na primeira fase da dosimetria. Erro material corrigido de ofício, que torna prejudicado o pedido de reforma da sentença quanto ao critério de exasperação da pena.
6. A jurisprudência consolidou que “no crime de estupro de vulnerável, é possível a aplicação da fração máxima de majoração prevista no art. 71, caput, do Código Penal, ainda que não haja a delimitação precisa do número de atos sexuais praticados, desde que o longo período de tempo e a recorrência das condutas permita concluir que houve 7 (sete) ou mais repetições" (Tema Repetitivo n. 1202).
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido. Prejudicial de prescrição acolhida. Insurgência parcialmente provida.
_________

Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 107, 109, 115, 217-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ. REsp n. 2.049.969/DF, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Terceira Seção, DJe de 18/11/2024. TJDFT. Acórdão 1991412, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, publicado no DJe: 05/05/2025. TJDFT. Acórdão 1979873, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de publicado no DJe: 27/03/2025